Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-29.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AFASTADA. MANOBRA IRREGULAR DO VEÍCULO ATINGIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o requerido a pagar R$ 962,61 correspondentes aos danos causados ao veículo do requerente, em razão do acidente de trânsito vivenciado pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade pela colisão ocorrida entre os veículos das partes, determinando se deve prevalecer a presunção de culpa do motorista que colide na traseira do veículo que transita à sua frente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo automotor deve dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. No mesmo sentido, o art. 206, I do, CTB determina que configura infração gravíssima executar operação de retorno em locais proibidos pela sinalização.
4. No presente caso, restou comprovado pelas provas anexadas aos autos que o recorrente realizou manobra proibida, ao executar retorno em local conhecido como “faixa zebrada”, colocando em risco os demais usuários da via e causando o acidente tratado nos autos.
5. Em que pese haver presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira de automóvel que segue à sua frente, no caso dos autos, a presunção de culpa foi desconstituída, na medida em que o acidente em questão ocorreu em virtude do retorno proibido executado pelo recorrente. Precedente: Acórdão 1940499.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28, art. 206, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940499, processo número 0707729-21.2024.8.07.0003, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma recursal, Publicado no DJE: 14/11/2024.